Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724272-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso, em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator